Tribunal: CARF
Processo: 10980.009148/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.009148/2008-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDRE GUSTAVO GRASSMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ARL. ADA.
Devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, para fins de
redução do valor devido de ITR, é dispensada apresentação de Ato
Declaratório ambiental junto ao IBAMA, nos casos de Área de Preservação
Permanente e Área de Reserva Legal,
Para fins de exclusão da base de cálculo do tributo rural, a Área de Reserva
Legal deve estar devidamente averbada à margem da matrícula na data da
ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. SIPT
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de
Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma APP de 16,2ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009148/2008-32
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

O presente processo trata de Auto de Infração pelo qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, fl. 51 a 62, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo
número 5.885.134-8 e pelo o nome de MATRÍCULA 11463.
No lançamento, que se refere aos exercícios de 2004 e 2005, após regular
intimação do contribuinte, tendo em vista a falta de comprovação, nos dois exercícios, foram
glosadas as Áreas de Preservação Permanente originalmente declaradas. Ademais, apenas no
exercício de 2005, foi arbitrado o Valor da Terra Nua – VTN, com base nas informações
contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento em 02 de julho de 2008, fl. 64, inconformado, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 62 a 77, em que elencou os argumentos que entende
justificar a insubsistência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão de fl. 118 a 127, em que considerou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua Ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004,2005
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente -APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal -ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do falo gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 18 de novembro de 2010, conforme AR de fl. 131,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
135 a 145, cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa passa a tratar dos motivos que a levam a
entender pela insubsistência do lançamento fiscal.
DA GUARIDA NORMATIVA
Afirma o recorrente que teve desconsideradas Área de Reserva Legal – ARL e
Área de Preservação Permanente, correspondentes a 27,3ha e 16,2ha, não obstante, entende que
não pode a Receita Federal tributar tais áreas apenas pelo fato das mesmas não estarem
averbadas ou por não terem sido declaradas ao Ibama por meio do Ato Declaratório Ambiental -
ADA.
O recorrente busca demonstrar o motivos que justificam a obrigatoriedade de
averbação da ARL junto à matrícula do imóvel bem assim os objetivos que ensejaram a criação
do ADA, afirmando que há posicionamentos reiterados do Superior Tribunal de Justiça que
caminham no mesmo sentido de suas conclusões e suscita a desnecessidade de comprovação
prévia de áreas para fins de isenção do ITR (§ 7o do art. 10 da Lei 9.393/96.
Após algumas respeitáveis considerações teóricas, afirma há, pelo menos, a
comprovação da existência de 27,3 há de ARL devidamente averbada e 16,2ha de APP,
conforme Mapa de Uso de Solo e Laudo Técnico de avaliação.
Sintetizadas as razões recursais, para o deslinde do caso sob análise, oportuno
destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...)
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.(Revogado pela
Lei no 12.651, de 2012) Grifou-se.
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. Grifou-se.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5° Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9oÁrea tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; (...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR; (...)
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1oPara fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. Grifou-se.
A alegação da defesa de que, por conta do que previa o §7o do art. 10 da Lei
9.393/96, não estaria obrigado a apresentar o ADA, não tem aparo legal.
Trata-se de claro equívoco na interpretação da norma, pois o que se esperava de
tal comando normativo, atualmente revogado, seria deixar clara a desnecessidade de
apresentação de documentos juntamente com a Declaração.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão cristalinos,
não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem sido o entendimento corrente
neste Colegiado Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação
dada pela Lei no 10.165/00, para fins de exclusão de área tributável, em particular da APP e ARL
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Ainda, em relação à ARL,
há de ser averbada à margem da inscrição no registros de imóveis.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a exigência,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor fiscal,
além de configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que,
após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com
os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como instrumento de
política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de
acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das
limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à autoridade fiscal, no uso de suas
atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela
legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a falsidade das
informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de cálculo do tributo
alegadas pelo contribuinte. Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do
tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se aproveita.
Não obstante, como dito, embora particularmente entenda que a legislação exija
sua formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA, exclusivamente para reconhecimento
de isenção para ARL e APP para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi
tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da
Portaria PGFN No 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
acima não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir exigências
calcadas na obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção da exigência fiscal sem
que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a
lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que
restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente,
já teria sido autuado, e aqueles que não estão sendo autuados pela mesma conduta nos
procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, não se justifica a
manutenção da exigência de formalização de ADA para Áreas de Preservação Permanente e
Áreas de Reserva Legal.
Por outro lado, a necessidade de averbação das Áreas de Reserva Legal ainda
perdura, figurando, inclusive, na Sumula Carf no 122, de observância obrigatória, nos termos do
art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nos termos do art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN) o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

Ademais, o fato gerador do ITR consta do art. 1a da Lei 9.393/961 e ocorre em 1o
de janeiro de cada ano. No presente caso, os fatos geradores ocorreram em 01/01/2004 e
01/01/2005.
A análise do Termo de Compromisso de Conservação de ARL, inserido nos autos
às fl. 28/29, o qual corresponde a alegada ARL de 27,3ha, comprova a acusação fiscal de que
tal Termo data de momento posterior à ocorrência dos fatos geradores tratados no presente
lançamento e confirma que não havia ARL averbada no momento surgimento da obrigação
tributária a que alude o § 1o do art. 113, da Lei 5.172/662. Assim, ainda que dispensada a
apresentação de ADA, não poderia aproveitar a citada ARL para redução do tributo, com a
ressalva de que, no presente caso, a citada área sequer foi originariamente declarada.
Quanto à APP, a acusação fiscal, em fl. 59, identificou que há nos autos Mapa de
Uso do Solo, assinado pelo Engenheiro Florestal Fabrício Wilbert, que atesta a existência de uma
APP de 16,2ha, a mesma que é requerida pela defesa.
A leitura das demais informações prestadas pela Autoridade lançadora, indica que
a APP foi integralmente glosada, já que, além da área comprovada apenas parcialmente, não
houve a apresentação do ADA.
Neste sentido e por tudo que foi acima exposto sobe a desnecessidade de ADA
para APP, conclui-se que deve ser considerada no lançamento uma Área de Preservação
Permanente de 16,2ha.
DA BASE DE CÁLCULO DO ITR
Afirma a defesa que o lançamento considerou um VTN muito superior ao real
valor das terras de sua propriedade, os quais foram devidamente atestados por laudos de
avaliação que não foram acolhidos e que são reapresentados para nova análise.
Afirma que juntou tais laudos técnicos acompanhados de certidão informativa de
valores praticados pela Prefeitura de São José dos Pinhais para fins de ITBI.
A Decisão recorrida tratou do tema nos seguintes termos:
45. A documentação apresentada "se resume na sugestão de preço de corretor de
imóveis, profissional não habilitado para interferir no VTN, e na certidão da prefeitura
relativa a valores referentes a tributo diverso do ITR.
46. Além disso, esses documentos informam valores contemporâneos à data da
informação, julho de 2008, sendo que o fato gerador relativo ao VTN modificado é
janeiro de 2005.
47. É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado
parecer técnico.
48. Inconteste, portanto, o fato de que o Laudo trazido aos Autos não apresenta
grau de fundamentação II, conforme exigido na intimação, não havendo como, em

1 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
2 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

sede de julgamento, ser aceito levantamento precário, inapto a alterar o valor atribuído
no lançamento.
Definidos os limites da celeuma fiscal relativos ao VTN, necessário
rememorarmos os termos da legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações."
No que tange ao arbitramento do Valor da Terra Nua, como visto nos excertos da
legislação acima colacionados, a norma prevê tal possibilidade nos casos de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Prevê, ainda, que o VTN refletirá o valor de mercado de terras apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT e será considerado auto-avaliação. Assim, como o próprio
contribuinte é que faz a avaliação do imóvel para fins de declaração, nada mais adequado que a
Receita Federal abra espaço para demonstrar a forma como chegou a tais valores, assim como o
fez, por meio de procedimento de intimação que, conforme já visto acima, tem plena
regularidade.
É evidente que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentem valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Contudo, ao mesmo tempo em que a norma dá liberdade ao sujeito passivo, impõe
o dever de acompanhar o mercado imobiliário ano a ano, para apurar o valor total de sua
propriedade e de suas benfeitorias para, ao fim, chegar ao VTN a ser declarado. Portanto, a
obrigação de demonstrar o valor declarado é do contribuinte, restando ao Agente Fiscal, quando
não comprovadas as informações, efetuar o arbitramento nos termos da legislação supracitada.
Neste sentido, após a efetiva intimação ao contribuinte para comprovar o VTN
declarado, sem sucesso, correto é o procedimento da fiscalização de socorrer-se do sistema
criado pela Portaria SRF 447/2002 (SIPT), já que expressamente previsto no art. 14 da Lei
9.393/96. Ademais, os valores arbitrados decorrem de informações prestadas pelas Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de valores de terra nua declarados por
contribuintes da mesma região em DITR.
Naturalmente, tratando-se de valores médios, pode ocorrer alguma divergência,
para mais ou para menos, de acordo com as peculiaridades de cada propriedade. Contudo, a
comprovação dos valores declarados ou a adequação dos valores lançados pelo fisco ao valor
considerado adequado pelo proprietário do imóvel dependerá de apresentação de laudo
devidamente formalizado para este fim, o qual deve considerar os requisitos mínimos para
documentos dessa natureza.
Ocorre que o contribuinte apresentou o Laudo de avaliação de fl. 32/35, lavrado
pelo Engenheiro Agrônomo José Valdir Micheletti, emitido em 29 de Outubro de 2007 e uma
sugestão de preço de venda elaborada pela empresa Ribeiro Imóveis, fl. 36, emitida na mesma
data.
Não obstante, a decisão recorrida considerou imprestáveis as citadas avaliações, já
que não são hábeis para comprovação do VTN, por não ter, o Laudo, observados os requisitos
das normas da ABNT (NBR 14.653-3), de modo a atingir Grau de Fundamentação e Grau de
Precisão II; por não ter sido emitida por profissional habilitado a sugestão de preço de venda e,
ainda, por se referirem a momento incompatível com ao que corresponde à ocorrência do fato
gerador, neste caso 01/01/2005.
O Art. 9o do Decreto no 4.449/2002 assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Esta mesma Turma Ordinária já se manifestou sobre o tema no Acórdão no 2201-
005.048, de 13 de março de 2019, cuja relatoria coube a Ilustre Conselheira Débora Fófano dos
Santos, que assim tratou do tema:
No que tange às normas da ABNT, estas não são por si cogentes, apenas fixam
diretrizes, possuindo força vinculante apenas quando a lei ou dispositivo normativo
assim o determinar. O que se exige do laudo de avaliação é que se baseie em elementos
de boa técnica e metodologia aceitável e capaz de aferir, no caso, o preço justo.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009148/2008-32

No âmbito da Receita Federal do Brasil, a Norma de Execução Conjunta
SRF/COTEC/COSAR/COFIS/COSIT n° 99000045 determina que para alterar o valor
da terra nua, o interessado deve apresentar laudo técnico de avaliação, acompanhado de
cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no
CREA, efetuado por perito (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com os requisitos
da NBR 8799 da Associação Brasileira de Normas TécnicasABNT6, demonstrando os
métodos avaliatórios e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel.
Uma análise rápida do Laudo de fl. 32 a 35 é suficiente para se constatar que tal
avaliação não serve ao fim a que se destina. Basicamente, o referido documento vale-se, tão só,
das informações de preço atribuídas pela citada empresa Ribeiro Imóveis.
Note-se que, de fato, não há comparação do referido imóvel a outros
comercializados ou postos a venda no mermo período, o que exclui a aplicação de quaisquer
fatores objetivos de homogeneização. Há de se ressaltar que sequer segrega adequadamente os
valor de benfeitorias do Valor da Terra Nua e não avalia o preço corrente na data da ocorrência
do fato gerador. Trata-se, portanto, de uma peça que não é capaz, minimamente, de apontar o
Valor da Terra Nua suficiente para afastar a regularidade do arbitramento efetuado pelo Agente
Fiscal.
Desta forma, não merece qualquer retoque a decisão recorrida.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o
recálculo do tributo devido considerando uma APP de 16,2ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital